Tribunal: STF
Processo: AI 838986
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-03-06
Data de publicação: 2012-03-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DA COMPETÊNCIA DE COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS. ALEGADA VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA.



    Agravo regimental a que se nega provimento.